Tribunal: TJDFT
Processo: 0728802-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728802-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA BASTOS DE SOUZA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CAROLINA BASTOS DE SOUZA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, Dra Priscila Faria da Silva, que, nos autos da ação de revisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o BANCO RCI BRASIL S.A., indeferiu os pedidos de tutela de urgência. Em suas razões recursais, a autora sustenta, preliminarmente, que não possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. É a síntese do necessário. A despeito da argumentação contida no recurso, a autora agravante não carreou aos autos documentação suficiente para atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. No caso, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se a agravante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários do último mês de todas as contas vinculadas a seu CPF. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator